Tribunal: TJDFT
Processo: 0708786-67.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS. EX-COMPANHEIRA. CAPACIDADE PARA O TRABALHO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Artigo 1.695 do Código Civil Brasileiro estabelece que são devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento.
2. A lei estabelece o critério básico para a determinação da obrigação de fornecer alimentos (pensão alimentícia) no contexto do direito de família, ou seja, só haverá dever alimentar diante da incapacidade daquele que pretende a ajuda financeira não ser capaz nem poder prover a sua própria subsistência através do trabalho.
3. Ausente a comprovação da incapacidade para o trabalho e da ausência de meios para prover a própria subsistência, é indevida a fixação de pensão alimentícia transitória entre ex-companheiros.
4. Sentença mantida. Recurso não provido.